Tribunal: TJDFT
Processo: 0721688-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721688-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nutracom Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0702721-16.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido para pesquisa de bens pelos sistemas Sisbajud, na modalidade denominada “teimosinha”, e CCS/Bacen. Em suas razões recursais (ID 47408553), a agravante argumenta que a executada se mantém inerte e não demonstra interesse em satisfazer a obrigação, revelando-se admissível a pesquisa nos sistemas indicados. Aduz que, “acerca da pesquisa SISBAJUD, na modalidade de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central (CCS/Bacen), o intuito é verificar existência de eventuais “laranjas” vinculados à executada, bem como para fins de constatação de eventual uso da pessoa jurídica para fraude, além de datas que comprovem abertura de contas para realizar ligeiros repasses, ensejando breve encerramento delas após realização dos supostos ligeiros repasses”. Aponta que a medida se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade. Sustenta que, de 22 (vinte e dois) pedidos de pesquisa para localização de bens formulados no prazo de 4 (quatro) anos, apenas 2 (dois) foram deferidos, em 2019. Colige julgados que entende amparar sua tese. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, “considerando-se o risco de arquivamento dos autos pelo douto Juízo a quo e eventual risco de início de prescrição intercorrente”. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 47408556). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Da análise dos autos de origem, vislumbra-se que a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 2017 e foram realizadas pesquisas pelos sistemas Bacenjud e Renajud na tentativa de localização de bens da parte executada, sem êxito. Ademais, o Juízo de origem deferiu penhora de créditos decorrentes de recebimento de pagamento com relação às empresas Cielo, Redecard e Pagseguro, mas não houve resposta. Após, o processo foi remetido ao arquivo provisório. Em 2023, a exequente peticionou, requerendo a pesquisa nos sistemas Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, e CCS/Bacen.Ato contínuo, o Juízo a quo indeferiu o pleito, sob os seguintes fundamentos: 1. Do SisbaJud (teimosinha) A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 50651993), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Do CCS/BACEN De acordo com o Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). O referido sistema informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Assim, indefiro o pedido, pois o sistema CCS se trata de ferramenta não disponível ao juízo na busca de bens do executado para quitação da dívida, além de nada contribuir para recebimento do crédito perseguido. Com efeito, o contexto fático delineado nos autos de origem demonstra diligências já efetuadas e inexistência, de plano, de configuração de urgência da medida vindicada. Assim, afigura-se que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis da devedora. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Frise-se, no tocante à realização de pesquisa no Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no aludido sistema, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilizem tecnicamente a concessão do pleito vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, junho de 2023 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora